Tribunal: TJDFT
Processo: 0007230-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
1. Não age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, aquele que realiza a abordagem policial de maneira excessiva, fora da razoabilidade e legalidade, no tocante ao uso das algemas e da condução da vítima no interior da viatura, sem justificativa para tais atos.
2. O fato de o apelante figurar como comandante da guarnição não pode pesar sobre ele, sob pena de homenagear o direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.
3. Recurso conhecido. Provimento negado.